Tribunal: TJDFT
Processo: 0715798-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÚVIDA ACERCA DA LIQUIDEZ DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE IPTU E DE TAXAS DE ÁGUA RELATIVOS AO PERÍODO DA EXECUÇÃO E CONSTANTE DE PLANILHA CONTIDA NA IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Como se sabe, é ônus do exequente demonstrar documentalmente os valores das faturas de água e energia e, no caso, se verifica que nos autos de origem não houve a juntada das respectivas faturas, com a discriminação do valor devido em cada mês. 1.1. O IPTU cobrado em cumprimento de execução deve ser proporcional ao tempo de ocupação e, ainda, há impugnação quantos aos cálculos do valor da honorários advocatícios sobre reconvenção.
2. Tendo a parte se desincumbido do ônus previsto no art. 525, § 4o, do CPC, apresentando a planilha com os valores que entende devido, a impugnação deve ser aceita e examinada pelo Juízo a quo, sobretudo porque pairam dúvidas a respeito da liquidez do valor cobrado em cumprimento em execução, considerando o decidido na ação inicialmente proposta pelo ora agravado e a petição inicial dos autos acima citados.
3. Recurso conhecido e provido.